Tribunal: TJES
Processo: 5006630-42.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006630-42.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5006630-42.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA, BANCO BTG PACTUAL S.A.

RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA, BANCO BTG PACTUAL S.A., LEVI RIBEIRO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente/recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA MÉDICA UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação com a alegação que sera beneficiário de plano de saúde da Unimed Vitória, administrado pela BENEVIX, no entanto, foi surpreendido em setembro de 2024, com a transferência da gestão do plano para requerida ALLCARE, sem ser notificado. A alteração da gestão do referido plano sem comunicação, acarretou o não recebimento do boleto mensal para pagamento, e ao procurar meios alternativos para quitação da prestação, pagou fatura fraudulenta no valor de R$2.374,17 em dezembro de 2024, acreditando estar quitando sua mensalidade. Porém, passou a ser cobrado pela ALLCARE por inadimplência e, ao descobrir a fraude, teve que arcar novamente com a mensalidade de dezembro/ 2024. Afirma que, mesmo após quitar o débito em 02/01/2025, teve o atendimento negado em um pronto-socorro no dia 08/01/2025, razão pela qual requer a condenação solidária dos réus à restituição do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou procedente em parte os pedidos e julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5006630-42.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BENEVIX - BENEVIX, CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA e BANCO BTG PACTUAL S.A., a indenizar a parte autora LEVI RIBEIRO DE OLIVEIRA a título de danos materiais, no valor de R$ 2.374,17 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, e a partir de então com incidência unicamente da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. b) CONDENAR solidariamente as partes requeridas ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BENEVIX - BENEVIX, CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA e BANCO BTG PACTUAL S.A., a indenizar a parte autora LEVI RIBEIRO DE OLIVEIRA a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)...”

(3) As 03 partes requeridas interpuseram recurso inominado. A requerida CloudWalk, impugnou o mérito da sentença, sob a alegação de ausência de responsabilidade, fortuito externo, inexistência de nexo causal e do dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença. A requerida BENEVIX, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, a inocorrência de ato ilícito e do dever de indenizar. O banco BTG sustenta inexistência de nexo causal, pois é mero provedor da infraestrutura financeira à CloudWalk, através da dinâmica conhecida por Banking as a Service, o que afastaria o dever de indenizar.

(4). De início, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente BENEVIX, tendo em vista que, conforme destacado pelo Juízo de origem, trata-se de hipótese de defeito na prestação do serviço, sendo a Requerida ALLCARE parceira sua comercial, e nos termos do 7º, parágrafo único, c/c 25, § 1, ambos do CDC, vigora a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento dos produtos ou serviços, razão pela qual pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(5). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a responsabilidade pelo dano material decorrente do pagamento de boleto fraudulento, assim como o dano moral experimentado pelo autor, deve ser compartilhada pelas empresas demandadas

(6) As provas constantes dos autos denotam que a parte autora/recorrente foi vítima da emissão de boleto falso, oriundo de um site patrocinado, de empresa que se passava pela ALLCARE. Como bem fundamentado, cabe à empresa assegurar aos clientes o bom uso da marca, conforme trecho a seguir:
“É dever da empresa zelar pela segurança de sua marca e monitorar o ambiente digital para coibir o uso fraudulento de seu nome. A existência de um site falso que emite boletos com a aparência dos verdadeiros é uma falha de segurança que se enquadra no conceito de fortuito interno, um risco inerente à sua atividade empresarial. Agrava a situação o fato de que o boleto fraudulento continha os dados pessoais do autor e o valor exato da mensalidade, o que sugere um vazamento de dados cuja guarda era de responsabilidade das administradoras (ID 63718473).não foi comunicada, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).”

(7). Dessa forma, o desprovimento do recurso das requeridas é medida que se impõe, ante a flagrante abusividade e falha na prestação dos serviços, referente ao uso da plataforma como meio de pagamento e recusa de atendimento dispensada pelas Requeridas na hipótese.

(8). Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus o paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.
Assim, entendo que o
quantum
definido no valor de R$ 4.000,00, é adequado ao caso concreto
, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno os Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), a ser dividido entre as partes recorrentes.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)